Tribunal: TJBA
Processo: 8064902-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8064902-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE:BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO AGRAVADO: MARISTAO SANDER Advogado(s): DANIEL TADEU ROCHA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravo interno interposto sob o fundamento de ausência de contraditório não merece guarida quando se constata que o relator está autorizado, nos termos do art. 932, IV, do CPC, a julgar monocraticamente quando a matéria for pacífica e consolidada nos Tribunais. 2. A alegação de perda superveniente de objeto não subsiste quando o pedido de parcelamento de custas, formulado nos autos de origem, não é incompatível com a anterior postulação de gratuidade de justiça, não havendo manifestação judicial acolhendo o parcelamento que possa configurar desistência tácita do pedido originário. 3. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária infirmá-la com elementos objetivos e concretos, o que não se verificou nos autos. 4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser preservada quando não demonstrado, de forma inequívoca, que o requerente possui recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 8064902-68.2024.805.0000, em que figura como agravante BANCO INTERMEDIUM S.A. e agravado MARISTAO SANDER, ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.